Tribunal: TJBA
Processo: 8024736-79.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024736-79.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor aposentado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de empréstimo consignado não contratado junto ao Banco C6 S.A. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados com abatimento do valor supostamente creditado, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O autor recorreu buscando a majoração da indenização. O banco sustentou preliminares de perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, ante a posterior devolução dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual em razão da devolução dos valores após o ajuizamento da ação; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da conduta da instituição financeira e das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolução dos valores descontados somente após a citação válida do réu não configura perda superveniente do objeto nem afasta o interesse de agir, pois não elide a necessidade de apreciação judicial da validade da contratação e dos seus efeitos, especialmente diante do pedido de reparação por danos morais ainda pendente de análise.

A restituição unilateral posterior aos descontos indevidos, motivada pela própria propositura da ação, confirma a existência de pretensão resistida e a necessidade do provimento jurisdicional, não sendo suficiente para extinguir o feito sem resolução de mérito.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravações, autorização ou qualquer outro documento idôneo a comprovar a regular contratação do empréstimo, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 6º, III.

Aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

A dedução de valores supostamente creditados ao consumidor apenas é cabível se demonstrado que houve efetivo proveito, o que não restou comprovado nos autos.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização fixado na origem (R$ 5.000,00) revela-se insuficiente diante da natureza alimentar do benefício, da condição de hipossuficiência do apelante e da necessidade de se conferir caráter punitivo-pedagógico à condenação, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em conformidade com os parâmetros fixados em casos análogos no TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução dos valores após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir nem acarreta a perda do objeto da demanda.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe a nulidade do negócio e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização correspondente.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, o caráter alimentar da verba atingida, a condição do consumidor e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 166, IV, e 187; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007970-80.2022.8.05.0113, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 29.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002694-42.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000299-30.2020.8.05.0160, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 27.05.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000241-33.2019.8.05.0137, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8024736-79.2023.8.05.0080
, sendo apelante
JOÃO ROCHA DOS SANTOS
e apelado
BANCO C6 S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO DO
AUTOR
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .